Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito, conforme dispõem os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Afigura-se legítima a pretensão do autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade – e não a inexistência – de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que o vincula à parte ré.
3. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.